Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CRIMES AUTÔNOMOS. CONSUNÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.
1. As condutas praticadas pelo autor, fartamente comprovadas nos autos, são crimes autônomos, tendo em vista que, enquanto o do art. 309 do CTB (embriaguez ao volante) tem como elemento normativo, em sua parte final, o perigo concreto, o do art. 306 (conduzir veículo sem habilitação) é crime de perigo abstrato, de mera conduta. Além disso, um não se constitui um meio necessário para o cometimento do outro, nem mesmo como fase preparatória, tampouco sob o viés de execução do crime, razão pela qual não se pode falar em consunção ou concurso formal de crimes.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, editando as Súmula n. 664: “é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
3. A impossibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, há muito tempo já se encontra pacificada no colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 231, que estabelece: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Recurso conhecido e não provido.